Tribunal: TCU
Processo: 014.239/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 299/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, alterada pela Resolução/TCU 321/2020, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1733/2022-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 007.870/2022-1 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.239/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.